Tribunal: TJMT
Processo: 0004493-60.2016.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004493-60.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – CÂMARA MUNICIPAL – LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADO – PERSONALIDADE JUDICIÁRIA – NOME DE PESSOAS VIVAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE – VIOLAÇÃO - NOMES ANTIGOS -

ELASTÉRIO TEMPORAL - INCORPORAÇÃO – MEMÓRIA COLETIVA - AQUILATAÇÃO -

MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A Câmara Municipal possui apenas personalidade judiciária, motivo por que só pode demandar em juízo para defender seus interesses institucionais, o que não é o caso dos autos.

2.

A proibição em designar bens e logradouros públicos com nome de pessoas vivas atende a medula da Administração Pública: a impessoalidade. (STF, ADI 307, Ministro Marco Aurélio, julgado em 13/02/2008).

3.

Por outro lado, há de ser aquilatado o elastério temporal, em que nomes antigos já tenham sido incorporados pela coletividade, sob pena de a solução ser mais gravosa que o problema.

4.

Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
, de forma adesiva,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Parquet

(proc. n.
0004493-60.2016.8.11.0007), julgou parcialmente procedente o pedido para proibir que a Municipalidade aponha em bens públicos nomes de pessoas vivas, ressalvados aqueles já existentes objeto da inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, aduz que, apesar da data em que foram promulgadas, “
a maioria das leis municipais objetos da presente demanda se referem a vias públicas que não são referências para toda a comunidade local e não demandariam consideráveis prejuízos a população altaflorestense
”.

Assevera que muitas das vias públicas elencadas possuem nomes de políticos ativos, os quais “
podem voltar a exercer cargos políticos nesta região ou, ainda, cargos junto a Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional e utilizarem tal prerrogativa em caráter eminentemente promocional, que traria maior prestigio pessoal e político ao futuro candidato
”.

Cita que a “
lei é clara, não cria exceções, sendo vedado atribuir nome de pessoa viva a bem público, de qualquer natureza
”.

Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos contidos na exordial a fim de condenar Municipalidade também a substituir a denominação de bens e vias públicas lá indicados.

Contrarrazões ofertados no Ids. 20731485, p. 2 a 20731487, p. 1.

O MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, em suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade processual diante da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a Câmara Municipal, órgão responsável pela iniciativa de muitas das leis impugnadas.

No mérito, verbera a necessidade de revogação ou redução da multa diária arbitrada, “
sob pena de sobrecarregar ainda mais as já combalidas finanças públicas
”.

Requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade do feito ou, subsidiariamente, extinta ou reduzida a multa diária fixada.

Contrarrazões ofertadas no Ids.
20731492, p. 2 a 20731494.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id.
60733493, opina pelo desprovimento do recurso da Municipalidade e provimento do recurso do
Parquet
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública em face do MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA para alterar
a denominação de vias públicas designadas com nomes de pessoas vivas, bem como abstenha-se em tal proceder, doravante.

Após o devido trâmite processual, o pedido foi julgado parcialmente procedente, com a proibição do Município em apor
nomes de pessoas vivas em bens públicos, ressalvados aqueles já existentes objetos da inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), o que ensejou a interposição recursal por ambos os litigantes.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos apelos.

Passo ao exame conjunto.

Da questão preliminar.
Não há falar em nulidade processual por ausência de litisconsórcio necessário.

Isso porque, embora as leis impugnadas
tenham sido aprovadas pela Câmara Municipal, sendo algumas normas inclusive de sua iniciativa, de acordo com a Súmula 525 do STJ, o órgão legislativo só pode demandar em juízo para defender seus interesses institucionais, vale dizer, aqueles relacionados a
funcionamento, autonomia e independência, hipóteses que não se fazem presentes nos autos. A Câmara não tem personalidade jurídica, mas sim personalidade judiciária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TAC-TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TITULO ASSINADO PELA CÂMARA MUNICIPAL – EXECUÇÃO DIRECIONADA AO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA AFETA EXCLUSIVAMENTE À MUNICIPALIDADE, POR SER DETENTORA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PLENA -

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. O TAC – Termo de Ajustamento de Conduta realizado e firmado com o Ministério Público constitui título executivo extrajudicial, conforme artigo 5º, § 6º, da Lei 7.347/85 combinado com o artigo 784, IV, do CPC. 2. A
doutrina e jurisprudência entendem que as Casas Legislativas - Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade judiciária, e não jurídic
a. São órgãos autônomos, desprovido de personalidade jurídica, cuja capacidade judiciária limita-se a defesa, em juízo, de seus interesses institucionais próprios e vinculados à sua independência e funcionamento (Súmula 525/STJ), nos chamados atos interna corporis. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas prerrogativas institucionais.

(N.U 0005552-61.2014.8.11.0037, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSTATAÇÃO – SÚMULA Nº 525 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ART. 100 DA CF/88 – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o que é estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 525, as Câmaras Municipais só possuem legitimidade para figurar nas demandas relativas às questões institucionais do órgão
. Pela redação do artigo 100 da CF/88, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em razão de condenação judicial, sujeitam-se necessariamente ao regime de precatório. (N.U 1013303-91.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (destaquei)

Por essas razões, rejeito a preliminar.

Mérito.
Como bem consignado pelo Juízo singular, a “
designação de nome de pessoa viva em bem público consiste em promoção do indivíduo a quem identifique, à custa do patrimônio público. Promover particulares, contudo, não é nem pode ser a finalidade buscada pela administração pública
”, encontrando óbice no princípio da impessoalidade, de forma que válida a proibição determinada na sentença.

A hipótese é conhecida e tem seu esteio no artigo 37 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento conhecido, ADI 307, ao examinar dispositivos da Constituição do Estado do Ceará, dentre os quais, o artigo 20, V, que proibia “
Estado e os seus Municípios atribuir nome de pessoa viva a avenida, praça, rua, etc.
”, destacou o voto condutor: “
O preceito visa impedir o culto e a promoção pessoal de pessoas vivas, tenham ou não passagem pela Administração. Cabe ressaltar que Proibição similar é estipulada, no âmbito federal, pela Lei n. 6.454/77
”.

O Ministro Marco Aurélio nos debates consignou “
o preceito atende a medula da Administração Pública: a impessoalidade
”.

(ADI 307, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-112

DIVULG 19-06-2008

PUBLIC 20-06-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-094

DIVULG 21-05-2009

PUBLIC 22-05-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-121

DIVULG 30-06-2009

PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL-02367-01

PP-00001)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, trago julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – USO DE NOME DE PESSOA VIVA PARA DENOMINAR BENS PÚBLICOS - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA – VEDAÇÃO NO ART. 37, §1º, DA CF E NA LEI FEDERAL Nº 6.454/77 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 37 da Constituição Federal consagra a impessoalidade e a isonomia como princípios da administração pública, vedando a promoção pessoal, expressamente, ao dispor em seu §1º que “A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”. 2
. Logo, é incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia a designação de obras e logradouros públicos com nome de pessoas vivas, pois tal ato implica promoção pessoal que não atende ao interesse público
. 3. Hipótese em que tem incidência, também, a Lei federal nº 6.454/77, que proíbe “em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta". (N.U 0000743-18.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA - FINALIDADE INSTITUCIONAL - PROTEÇÃO DE INTERESSE DIFUSO E FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - USO DE NOME DE PESSOA VIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE- APELO PROVIDO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA RETIFICADA. 1-A ONG MORAL é uma associação que inclui entre suas finalidades institucionais a proteção de interesse difuso, como a proteção dos princípios da moralidade e impessoalidade administrativa na gestão do patrimônio público, logo possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. 2- Estando a causa em condições de imediato julgamento e não havendo necessidade de produção de prova, pode a instância ad quem proceder o julgamento do mérito de per saltum, com fulcro no artigo 515, § 3º, do CPC. 3-
A Constituição Federal de 1988 consagrou, em seu art. 37, caput e parágrafo primeiro, o princípio da impessoalidade, o qual implica, em uma de suas duas acepções, proíbe que constem de bens e serviços públicos qualquer espécie de promoção de autoridades e servidores, posto que os atos da Administração Pública são a ela imputáveis, e não obra de algum grande benemérito. 4-É vedado o uso de nome de pessoa viva em bens público, posto que é fator de promoção pessoal
, notadamente, quando se trata de pessoa politica. Aplicação da Lei n.6.454/77.

(N.U 0008210-80.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 19/03/2015)

Tal fato sequer é questionado pela Municipalidade em seu apelo. Nesse capítulo, portanto, não existe controvérsia.

Ocorre que, como igualmente pontuado pelo julgador singular, não se pode olvidar que as leis impugnadas possuem décadas de existência, iniciando-se em 1985, sendo que a mais recente, datada de dezembro de 2006, conta atualmente com quase 16 (dezesseis) anos de vigência, podendo se concluir que se encontram incorporados pela coletividade - ao cotidiano do município e à memória de seus habitantes.

Nesse cenário, tem-se que não apenas os gastos gerados com a substituição dos nomes, como também os transtornos ocasionados à população quanto às correspondências e indicação de seus endereços, trazendo mais prejuízos que benefícios.

Assim, aquilatando-se os valores e os efeitos práticos da medida no caso concreto, tem-se como adequada a manutenção dos nomes dos logradouros e bens públicos já existentes apontados na inicial, tal como concluiu o douto juiz sentenciante, como forma de evitar que a solução seja mais gravosa que o problema.

No mesmo sentido este Sodalício decidiu em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA MUNICÍPIO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - LOGRADOURO COM NOME DE PESSOA VIVA COM CONOTAÇÃO POLÍTICA - HOMENAGEM QUE, A PRIORI, NÃO SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROBIDADE E IMPESSOALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA - TOLERÂNCIA, PORÉM, COM RELAÇÃO A NOMES ANTIGOS INCORPORADOS À MEMÓRIA COLETIVA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A colocação de nome de pessoa viva, com conotação política, em logradouro público, é prática que afronta os princípios constitucionais da probidade e da impessoalidade que devem presidir os atos da Administração Pública. 2.
Não contraria a moral pública, todavia, a mantença de nomes de pessoa viva em logradouro público que, em razão do tempo, tenham-se incorporado ao cotidiano da cidade e à memória coletiva de seus habitantes
. (N.U 0008448-51.2011.8.11.0015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 28/05/2014) (destaquei)

Aliás, também consignou que o óbito da pessoa homenageada seria o próprio esvaziamento da pretensão:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – SUPRESSÃO DE NOME DE PESSOA VIVA DAS DEPÊNDENCIAS E MATERIAL DA ESCOLA – DECRETO N. 2210/98 – ÓBITO DA HOMENAGEADA - FATO EXTINTIVO DO DIREITO –RECONHECIDO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Como o pedido principal é a supressão de todo e qualquer sinal que contenha o nome da pessoa homenageada Sarita Baracat em vida, o óbito da homenageada esvazia o próprio objeto da inicial, o que leva a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

(N.U 0009473-07.2012.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 16/08/2019)

Por derradeiro, não há falar em exclusão ou redução da multa diária, por se tratar de medida adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de não fazer.

Com efeito, a alegação de que os “
valores fixados pelos Juízes acabam por desvirtuar a própria natureza do instituto que visa compelir, punindo o devedor em caso de manter-se na inércia, e ocasionando o enriquecimento ilícito de algum segmento
” não se sustenta, porque o escopo é a inércia da Administração Pública na designação de bens e logradouros públicos com nomes de pessoas vivas.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar aventada, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos e, em sede de reexame necessário,
ratifico
a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022